Tribunal: TJMT
Processo: 0019641-24.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019641-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIANO MARQUES NETO - CPF: 735.834.641-68 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DE “
NULIDADE DAS PROVAS PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO
” – PEDIDO DE CONDENAÇÃO -

BUSCA DOMICILIAR – AVERIGUAÇÃO DE “DENÚNCIA ANÔNIMA” – FUGA” DO APELADO PARA SUA RESIDÊNCIA APÓS VISUALIZAR A VIATURA POLICIAL – ENTRADA SEM MANDADO JUDICIAL – MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO NÃO JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca domiciliar e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP).

A “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a “fuga” do recorrido para o interior da residência não são suficientes para caracterizar tráfico de droga e autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 737581/RS).

“Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
(TJMT, AP N.U 1001163-20.2022.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019641-24.2019.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VARZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

AURELIANO MARQUES NETO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 616697), que absolveu
AURELIANO MARQUES NETO
da imputação de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 164023983).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que inexiste “
nulidade das provas pela invasão de domicílio”
.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (ID 164023991)

AURELIANO MARQUES NETO
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 164023993).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu Aureliano Marques Neto, do crime de tráfico de drogas, ao argumento de ilicitude da busca domiciliar realizada sem fundada suspeita – Pretendida a reforma da sentença, para condenar o réu nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 – Possibilidade – Legalidade da busca realizada por ocasião da prisão em flagrante – Fundada suspeita configurada – Crime permanente – Flagrante – Existência de provas de materialidade e autoria delitivas – Droga apreendida e comprovada a natureza ilícita da substância consistente em maconha – Reforma do decisium que se impõe – Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 167666694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 19641- 24.2019.811. 0002, 3º Vara Criminal), que no dia 03 de outubro de 2019, por volta das 23h30min, policiais militares que realizavam rondas pelo bairro Cohab São Mateus, em Várzea Grande/MT, receberam informações de que na rua N, havia indivíduos comercializando entorpecentes.

2)

Deste modo, os policiais diligenciaram no local informado, oportunidade em que visualizaram duas pessoas em frente a mercearia da“Lu”. Ao se aproximarem dos indivíduos, um deles empreendeu fuga para o matagal e o denunciado AURELIANO MARQUES NETO adentrou na citada mercearia, oportunidade em que foi abordado e detido.

3) Em buscas pelo local, os policiais localizaram um pote de vidro, o qual continha 110 (cento e dez) porções de maconha, 01 (um) rolo de papel film e R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais) em notas trocadas. Em entrevista informal, o denunciado afirmou aos policiais que comercializa entorpecentes e que o indivíduo que foragiu era seu cliente.

4) Diante disso, o denunciado AURELIANO MARQUES NETO foi encaminhado a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando ser usuário.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 03-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 07-IP, pelo Laudo Pericial n° 3.14.2019.60425-01, fl. 11/12-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “MACONHA”, pesando 229,55g (duzentos e vinte e nove gramas e cinquenta e cinco centigramas). [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

AURELIANO MARQUES NETO [...]
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID

164028693 – fls. 11/15)

O Juízo singular absolveu a imputação de tráfico de drogas nos seguintes termos:

“[...] Não ocorre na instrução prova suficiente para a condenação, senão vejamos. [...]

Veja-se que o motivo inicial para a busca, segundo o próprio policial da ocorrência, foi uma informação de terceiro e, em seguida, o fato de ter o réu adentrado a residência/mercearia ao visualizar a viatura e, após, espontaneamente teria ele informado possuir drogas no interior da sua casa/mercearia, ocasião em que foi feita a busca domiciliar e apreendido o produto.

Pois bem, o caso em questão revela uma busca domiciliar desprovida de justa causa.

Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a busca domiciliar teria sido, logo após a informação anônima recebida pelos milicianos, o impulso inicial do réu em adentrar ao imóvel assim que visualizou a presença da viatura policial, fato este que não autoriza o ingresso domiciliar para buscas.

Observe-se que o próprio policial informa que, na busca pessoal efetivada no réu, supostamente ainda fora do perímetro do imóvel, nada de ilícito foi encontrado com ele, o que leva à inexorável conclusão de que não se estabeleceu até aquele momento, qualquer situação de flagrância delitiva a autorizar o ingresso.

Ainda assim, diante da suspeita em questão, o réu acabou por ser questionado e, mesmo tendo direito ao silêncio, contou aos policiais acerca da ilicitude e autorizou a busca domiciliar. Não se pode aceitar, em tal hipótese, a precária autorização do proprietário, normalmente pessoa humilde e sem a menor instrução e em visível situação de vulnerabilidade social, diante da ostentação da força policial, o que gera, sem dúvidas, um estado coercitivo em que o cidadão não dispõe de força suficiente para negar aquele ato impositivo.

Realmente não há como entender presente a justa causa para o referido ingresso.

Pois bem, o cenário que se observa no caso contém ingredientes básicos, o primeiro deles seria a evasão do acusado para o interior de sua moradia/mercearia ao ver se aproximando a viatura, o que levou os agentes a promoverem a abordagem; o segundo elemento seria o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, que mantem, em alguns de seus núcleos, a situação de flagrância delitiva.

Ocorre que esta exata matéria foi submetida a recente julgamento do STJ que acabou por firmar entendimento de que tais elementos não seriam suficientes para justificar o ingresso policial no domicílio do réu.

O preceito original reside, por certo, no tema 280 do STF, cuja tese, fixada ainda em 2015, até dispensa mandado judicial para o ingresso domiciliar forçado, desde que atendido o requisito de que as circunstâncias do caso levem a crer na presença de fundadas razões indicativas da situação de flagrância, cujo controle judicial se dá posteriormente, quando da análise do caso.

Pois bem, isso é indiscutível. Existem muitas situações em que a violação de domicílio pode ser posteriormente justificada, o que está pacificado, inclusive no STF.

Houve, entretanto, a analise de um fato concreto por parte do STJ, que firmou entendimento segundo o qual, o simples fato do cidadão recolher-se à sua casa, ao seu abrigo, no momento em que se depara com uma viatura, não justifica a violação do domicílio visando a abordagem.

Aliás, talvez seja corriqueiro que isso ocorra em bairros menos favorecidos em que muitas vezes a simples presença da viatura pode impor a sensação de que possa haver algum enfrentamento, não sendo de todo estranho que, em tais lugares mais sensíveis, cidadãos se recolham.

E foi justamente esta a matéria analisada pelo STJ em recente julgado, quando da apreciação do HC n. 89.853-SP, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, senão vejamos: [...]

Na verdade, a decisão do Tribunal da Cidadania acima transcrita se deu em juízo de retratação, após o Excelso Pretório, em sede recursal, por decisão do Ministro Edson Fachin, ter determinado a aplicação do Tema 280 da Suprema Corte. [...]

Neste ensejo, vale destacar que em situação bastante semelhante à dos presentes autos, na qual se contou com "denúncia anônima" e fuga do morador após visualizar os policiais, a Sexta Turma desta Corte entendeu que, mesmo diante da conjugação de desses dois fatores, não se estaria diante de justa causa. Aquele Órgão julgador ressaltou a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas...

A menção em questão parece um retrato do presente caso, no qual policiais, certamente bem intencionados e no cumprimento do dever, vendo a conduta evasiva do acusado, entenderam - como muitos tribunais vinham entendendo - que isso seria um elemento revelador de prática ilícita e suficiente para afastar a inviolabilidade domiciliar, resolvendo fazer a abordagem e busca no local, que culminou na localização de drogas, indicando um possível tráfico, que por seus verbos “guardar” ou “ter em depósito”, é crime permanente.

A reviravolta do entendimento, entretanto, nos diz que a ação policial careceu de maiores cuidados na diligência, talvez uma pequena campana, uma curta observação, ou a coleta de um elemento a mais a revelar suficientes elementos da flagrância delitiva.

O mero susto do réu rumando para o interior de sua casa, não seria indicativos suficientemente fortes.

Então, o ingresso domiciliar no caso teria sito injustificado e, portanto, nulo, o que macula toda a cadeia da prova, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Desta forma, sendo nulas as provas apresentadas em juízo acerca da culpa do réu, não há outra solução que não a absolvição por carência probatória.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para absolver o réu AURELIANO MARQUES NETO, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal
.”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 164023983)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID ID 164028693 – fls. 31) e Laudo Pericial n° 3.14.2019.60425-01 (ID 164028693 – fls. 39/41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Laércio Salvaterra Flores, policial militar (ID 164028693 – fls. 25/26), Deyner Simões da Silva, policial militar (ID 164028693 – fls. 29/30) e o apelado
AURELIANO MARQUES NETO
(ID 164028693 – fls. 45/47).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Deyner Simões da Silva, policial militar (ID 164023961/ ID 164023962), Jefferson Rondon de Oliveira, policial militar (ID 164023963), Fernando Aparecido de Almeida Barros, testemunha (ID 164023974/ ID 164023975) e o interrogatório de
AURELIANO MARQUES NETO
(ID 164023971/ ID 164023973).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que resultou nas apreensões de 110 (cento e dez) porções de maconha, com massa bruta total de 229,55g (duzentos e vinte e nove gramas e cinquenta e cinco centigramas), 1 (um) rolo de plástico filme e o valor de R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais) decorreu de “denúncia anônima” recebida pelos policiais militares [Laércio Salvaterra Flores, Deyner Simões da Silva, Jefferson Rondon de Oliveira e Cleyton Inácio Gonçalves] membros da guarnição denominada “FT-90” sobre possível comercialização de drogas na rua N do bairro São Matheus, no município de Várzea Grande/MT. A partir dessa informação, os referidos policiais militares se dirigiram até o endereço indicado e teriam visualizado dois suspeitos em frente à “Mercearia da Lu”, sendo que um deles correu para um matagal enquanto o apelado entrou para sua casa. Em ato contínuo, os agentes públicos ingressaram na residência e localizaram as porções de maconha em um pote de vidro.

Ocorre que as assertivas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Deyner Simões da Silva, Jefferson Rondon de Oliveira] não revelaram qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da casa e inexiste registro de diligências anteriores para a aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelado em seu domicílio.

O Juízo singular entendeu que o ingresso domiciliar, para averiguação de “denúncia anônima”, após o apelado “assustar” com a presença da viatura policial,
“teria sido injustificado e, portanto, nulo, o que macula toda a cadeia de custódia, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada”
(
Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 164023983
).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca domiciliar e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2021).

Assim sendo, a “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a “fuga” do recorrido para o interior da residência não são suficientes para caracterizar tráfico de droga e autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (AgRg no HC 737581/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.5.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
(TJMT, AP N.U 1001163-20.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.4.2023)

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelado, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência.

Portanto, a sentença absolutória deve ser preservada por inexistirem outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023